Tribunal: TJSP
Processo: 1009744-17.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Alienação fiduciária – Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial - Consolidação da propriedade que confere ao adquirente o direito à imissão - Incidência das Súmulas 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça – Interesse processual caracterizado – Prazo para desocupação que deve fluir a partir da intimação, pela imprensa, da decisão que determinou a imissão na posse – Recurso

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Alienação fiduciária – Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial - Consolidação da propriedade que confere ao adquirente o direito à imissão - Incidência das Súmulas 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça – Interesse processual caracterizado – Prazo para desocupação que deve fluir a partir da intimação, pela imprensa, da decisão que determinou a imissão na posse – Recurso parcialmente provido.